Tribunal: TJDFT
Processo: 0749637-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Competência. Conversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.
1 - Evidenciada a desídia do apenado que, intimado para cumprir a pena, várias vezes – inclusive compareceu à audiência de advertência - e cientificado de que o novo descumprimento poderia ensejar a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos, não a cumpriu integralmente nem justificou a impossibilidade de fazê-lo, haverá reconversão definitiva da pena em privativa de liberdade (CP, art. 44, § 4o, LEP, art. 181, § 1o, “c”).
2 - Com a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade o juiz da VEPEMA encerra sua competência, devendo os autos serem remetidos a um dos juízos competentes para execução da pena privativa de liberdade.
3 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado – Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do DF.